Tribunal: TJPA
Processo: 0048674-61.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0048674-61.2013.8.14.0301

APELANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARLECY SOCORRO DA SILVA PAIVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0048674-61.2013.8.14.0301

APELANTE: UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS:
LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA Nº 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA Nº 14.946

APELADA:
MARLECY SOCORRO DA SILVA PAIVA

ADVOGADO: JORGE WILSON SOUZA DA SILVA – OAB/PA Nº 10.393

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO DE VALORES COM EFEITO DE PAGAMENTO COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
-
CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL - NÃO OBSERVÂNCIA - RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE
.

1.
Segundo o art. 13 da Lei 9.656/1998, a possibilidade de suspensão ou rescisão unilateral do contrato em decorrência da inadimplência do consumidor, por período superior a 60 dias, desde que o consumidor seja previamente notificado.
2
. Segundo entendimento jurisprudencial majoritário, para que a notificação seja reputada válida, é necessário que seja prévia e pessoal, o que não se verifica no caso.
3.
Os documentos colacionados no processo demonstraram que a citada notificação foi recebida por pessoa que não figura na titularidade da relação contratual estabelecida entre as partes.
4.
A notificação enviada ao endereço da recorrida não contemplou em seu conteúdo diversas informações exigidas pela súmula normativa nº.28/2015 da ANS. 5. Condenação aos ônus da sucumbência mantido em razão da sucumbência da empresa requerida.
6
. Recurso de Apelação
CONHECIDO

e

NEGADO PROVIMENTO
, para manter a decisão ora vergastada em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0048674-61.2013.8.14.0301

APELANTE: UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS:
LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA Nº 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA Nº 14.946

APELADA:
MARLECY SOCORRO DA SILVA PAIVA

ADVOGADO: JORGE WILSON SOUZA DA SILVA – OAB/PA Nº 10.393

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO DE VALORES COM EFEITO DE PAGAMENTO COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, proposta por
MARLECY SOCORRO DA SILVA PAIVA
, julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial
.

Consta nos autos que a autora/apelada possuía vínculo contratual com a requerida/apelante referente à prestação de serviços de plano de saúde desde 2003, tendo seus filhos como dependentes.

Narra que, em agosto de 2013, quando sua filha foi realizar exames para confirmação de gravidez, foi surpreendida com o cancelamento do plano de saúde, em razão de atraso nas mensalidades de abril e maio de 2013, embora o mês de junho de 2013 estivesse sido quitado normalmente, sem nenhum aviso ou alerta sob a condição de inadimplência.

Desse modo, requereu em antecipação de tutela, a reativação do plano de saúde, sob pena de multa. Pleiteou, também, a consignação em juízo das mensalidades que se vencerem a partir do cumprimento da medida liminar e a condenação da requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

A tutela de urgência foi deferida (ID
13653455 – Pág. 38/40
), determinando que o plano de saúde da autora seja restabelecido, sob pena de multa diária.

A Ré foi regularmente intimada da liminar e citada, e apresentou contestação (ID
13653458 – Pág. 145/158
), onde alegou exercício regular de direito tendo em vista que notificou a autora quanto à sua inadimplência em 26/06/2013 e a justa recusa em não receber a mensalidade de julho de 2013, pois o contrato havia rescindido em 17/07/2013.

Instada a se manifestar, a autora não apresentou réplica conforme certidão de ID
13653458
– Pág. 172.

A requerida ingressou com agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que deferiu a tutela antecipada a fim de que a Unimed restabelecesse o contrato de plano de saúde da requerente. No entanto, foi negado seguimento ao recurso em decisão monocrática de ID
13653458
– Pág. 175/178 e, apresentado agravo interno, o recurso foi julgado improcedente conforme acórdão de ID
13653458
– Pág. 191/194.

Interpostos recursos especial e extraordinário contra o referido acórdão, foi negado seguimento aos apelos e aos agravos deles decorrentes, com certidões de trânsito em julgado de ID
13653460
– Pág. 300 e 303.

A decisão de ID fls 13653461 inverteu o ônus da prova e instou as partes a se manifestarem sobre as provas que ainda pretendessem produzir. Conforme certidão de ID
13653461 -
Pág. 329, apenas a parte requerida se manifestou requerendo a produção de prova oral. Após algumas remarcações, em audiência de ID
13653462 – Pág. 367
, as partes não chegaram a um acordo e a parte ré desistiu da oitiva da autora e pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Sentença proferida (ID
13653463
), onde o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência concedida em todos os seus termos, mantendo a autora no plano de saúde de nº 086502825000, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Ainda, condenou a requerida em custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

A requerida interpôs Apelação (ID 13653464), alegando que a sentença possui diversos erros de julgamento, aduzindo a inexistência de ato ilícito, pois houve cumprimento do disposto na Lei nº 9.656/1998 e resoluções normativas da ANS. Narra que a notificação de suspensão ou rescisão unilateral do contrato não precisa ser pessoal, bastando que seja enviada ao endereço do consumidor. Ademais, argumenta a observância ao princípio da legalidade, pois a rescisão contratual está prevista em lei. Por fim, defende o descabimento de condenação aos ônus da sucumbência, pois foi demonstrada a legalidade da rescisão contratual.

A autora não apresentou Contrarrazões ao recurso de Apelação, conforme Certidão de ID
13653519
.

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0048674-61.2013.8.14.0301

APELANTE: UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS:
LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA Nº 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA Nº 14.946

APELADA:
MARLECY SOCORRO DA SILVA PAIVA

ADVOGADO: JORGE WILSON SOUZA DA SILVA – OAB/PA Nº 10.393

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Inicialmente, devo conhecer do recurso, porque preenche os requisitos de admissibilidade recursal.

Pois bem.

O mérito da controvérsia recursal é se
a notificação de suspensão ou rescisão unilateral do contrato deve ser pessoal ou não. Em caso negativo, se basta que seja enviada ao endereço do consumidor.

Primeiramente, é importante esclarecer que, tratando-se de contrato de plano de saúde, a relação entre as partes se caracteriza como consumerista, devendo, portanto, ser analisada à luz dos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, consoante o enunciado da Súmula nº469 do Superior Tribunal de Justiça: “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
.”

De acordo com o art. 13 da Lei 9.656/1998, pode ocorrer a possibilidade de suspensão ou rescisão unilateral do contrato em decorrência da inadimplência do consumidor, por período superior a 60 dias, desde que o consumidor seja previamente notificado, nos seguintes termos:

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o §1º do art. 1º desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (...) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência
.

Assim, a notificação do consumidor é um requisito imprescindível à rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, cuja inobservância leva à sua invalidação.

Segundo o entendimento jurisprudencial majoritário, para que a notificação seja considerada válida, é necessário que seja prévia e pessoal, o que não ocorreu no caso em análise.

De acordo com o que consta nos autos, os documentos trazidos ao processo demonstram que a notificação da rescisão contratual foi recebida por pessoa que não faz parte da relação contratual estabelecida entre as partes, já que a assinatura constante no AR não é da autora.

Além disso, a notificação em questão, ainda que remetida ao endereço contratual, não supre a necessidade da notificação pessoal do titular do plano, nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/1998, conforme a jurisprudência pacífica do STJ e dos tribunais pátrios.

Nesse sentido, são os seguintes julgados:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR PLANO DE S A Ú D ECANCELAMENTO IMPOSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIROS RESTABELECIMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL RECUSA INDEVIDA NO ATENDIMENTO DANO MORAL CONFIGURADO VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM HONORÁRIOS RECURSAIS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (STJ Agravo em Recurso Especial Nº 1.206.422 - SE (2017/0306222-2) RELATOR: MINISTRO
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, j. 26 de abril de 2018).

EMENTA: AGRAVO DE INTRUMENTO -PLANO DE SÁUDE INDIVIDUAL – RESCISÃO UNILATERAL - ART 13 DA LEI Nº. 9.656/98 -NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PESSOAL - NECESSIDADE -TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS CONFIGURADOS RESTABELECIMENTO DO CONTRATO

- DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO
-
Nos termos do art. 13 da Lei nº. 9.656/98, em se tratando de plano de saúde individual ou familiar, para a rescisão unilateral do contrato por inadimplemento é imprescindível a notificação prévia da contratante, devendo esta se dar de forma pessoal, a fim de garantir a ciência inequívoca do débito, bem como oportunizar sua quitação - Evidenciado nos autos que a notificação fora recebida por terceiros, resta caracterizada a probabilidade do direito a justificar o restabelecimento do contrato -Consubstanciando-se o risco de lesão grave e de difícil reparação no fato de a autora ser pessoa idosa e precisar, a qualquer momento, de atendimento de urgência/emergência, e ainda, de consulta e exames disponibilizados pela agravante, bem como sendo a medida reversível, já que a qualquer momento pode ser excluída do serviço, de rigor é o deferimento da medida
(TJ-MG - AI: 10000190681379001 MG, Relator:
Sérgio André da Fonseca Xavier
, Data de Julgamento: 11/08/0019, Data de Publicação: 14/08/2019).

É importante destacar, ainda, que o argumento de que a mora estaria caracterizada porque dispensável a notificação pessoal da titular do plano, bastando o envio de carta com AR, conforme a Súmula 28/2015 da ANS, não merece prosperar.

Da análise da Súmula 28/2015 da ANS, cujo teor foi invocado pela apelante em razões de recurso, extrai-se que a notificação (ID
13653457 – Pág. 140
) expedida em 12/06/2013 e enviada ao endereço da recorrida não contemplou em seu conteúdo diversas informações exigidas pela normativa referida, quais sejam: o valor exato e atualizado do débito (item 1.4); e o período de atraso com indicação das competências em aberto e do número de dias de inadimplemento absoluto ou relativo constatados na data de emissão da notificação (item 1.5). Observa-se, por exemplo, que o valor informado no referido documento é de R$ 67,42 (sessenta e sete reais e quarenta e dois centavos) referente ao débito de 17/04/2013, informação completamente diferente da notificação (ID
13653455 – Pág. 24) expedida em 28/08/2013 que informa que o valor da dívida é de R$ 945,29 (novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos), referente aos meses de abril e maio de 2013, no valor de R$ 472,62 (quatrocentos e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos) cada.

Portanto, ainda que se cogitasse de aplicação do princípio da especialidade para sobrepor a normativa emanada da ANS sobre as normas consumeristas, dispensando, portanto, a notificação pessoal da apelada para configuração da mora e consequente resilição do plano contratado, tal como pretende a apelante, esse movimento encontraria óbice na inobservância dos requisitos exigidos pela mencionada súmula, o que reforça a conclusão de que a sentença recorrida deve ser mantida no particular.

Assim, não há que se falar em exercício regular de direito por parte da apelante, uma vez que não foram atendidas as formalidades legais para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde.

Considerando que a apelante não notificou pessoalmente a apelada, com observância do disposto no art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/988, a manutenção da sentença, que determinou a restauração do vínculo contratual, é medida que se impõe.

Por fim, alega a apelante o descabimento da condenação aos ônus da sucumbência. Entretanto, dispõe o caput do art. 85 do CPC que
“a
sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”
. E o §2º do referido dispositivo dispõe que
“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa...”
Portanto,
entendo que a sentença também não deve ser reparada nesse ponto, visto que ocorreu a sucumbência da requerida, devendo a apelante arcar com custas e honorários advocatícios
no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ante ao exposto,
CONHEÇO do Recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a Sentença guerreada em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/04/2024